Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo aéreo nacional, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré a restituir o valor de R$ 558,15 a título de reparação por danos materiais, e de R$ 3.500,00, a título de indenização por danos morais.
2. O autor comprou da companhia ré duas passagens aéreas, para si e seu filho menor, de ida e volta, trecho Brasília – Rio de Janeiro. Na volta, haveria duas escalas, uma em São Paulo e outra em Porto Alegre, intervalo em que aconteceram vários problemas. Primeiro, o voo saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo já com mais duas horas de atraso; o embarque, previsto inicialmente para 11h45 foi, na verdade, acontecer às 13:43h. Como havia superlotação, o autor teve que se sentar separado do seu filho de 12 anos. Já o voo para Porto Alegre, marcado para 14h45, decolou apenas às 16h00, chegando ao destino às 17h40, de modo que perdeu o voo para Brasília. Diante disso, dirigiu-se ao balcão da ré, a fim de fazer os trâmites para que fossem alocados em outro voo, contudo, a atendente informou que não tinha mais nenhum voo para o seu destino final, nem como alocá-lo em voo de outra companhia, pois já lotados. Precisaram então dormir na cidade de Porto Alegre para embarcar para Brasília no dia seguinte às 05h00. A orientação que teve foi a de arcar com a hospedagem, alimentação, traslado, internet etc., sendo ressarcido depois. Ao final, pugnou pela condenação da parte ré a indenizar os danos materiais e morais sofridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID n° 46805190). Foram apresentadas contrarrazões (ID n° 46805196).
4. A companhia aérea, em suas razões, informou, inicialmente, que o voo do autor referente ao trecho Rio de Janeiro - São Paulo operou de fato com atraso de 1h30min devido a impedimentos operacionais, o que gerou a sucessiva perda dos voos de conexão adquiridos, sendo o autor reacomodado em novos voos. Aduziu que, no tocante à causa impeditiva de realizar o voo nos termos previstos, os transportes aéreos muitas vezes ficam sujeitos a determinados fortuitos, nos quais há a incapacidade de previsão e de solução imediata pela natureza humana, além de sofrerem influências de outros fatores, como as condições climáticas e controle do espaço aéreo. Alega que a aviação civil, em geral, trabalha com sistema de malha aérea integrada, ou seja, suas aeronaves estão sempre em viagem, em esquema de conexões, sendo inviável que, para cada voo atrasado, tivesse a companhia de manter um único avião parado no hangar do aeroporto esperando afim de honrar as conexões. Afirma que a reacomodação de passageiros está sujeita à disponibilidade de vagas na aeronave, não sendo facultado à companhia ré deslocar passageiros em benefício de outros. A empresa menciona que envidou todos os esforços para realocar o autor e seu filho em voos congêneres, com destinos semelhantes ou possibilidade de desvio de rota, tendo conseguido assim o fazer no dia seguinte. Afirma não ter responsabilidade pelos supostos danos alegados na exordial, pois ausente falha na prestação do serviço, bem como sem comprovação de qualquer prejuízo. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, caso não seja o entendimento, que o valor da condenação seja reduzido e que os juros de mora tenham como termo inicial a data da publicação da sentença e não do evento danoso.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
7. Incontroverso o sucessivo realocamento de voos diante do atraso no embarque no aeroporto de Rio de Janeiro com destino a São Paulo, o que, ao final, fez com que o requerente e seu filho pernoitassem em Porto Alegre e arcassem com todas as despesas para tanto.
8. Conforme art. 27, II, da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, o atraso de voo por prazo superior a 2 (duas) horas impõe à companhia aérea a obrigação de prestar assistência material, a qual compreende facilidades de comunicação e alimentação, o que não foi comprovado ter sido feito pela recorrente. Tampouco a ré comprovou ter dado ao autor a assistência devida na última escala. Apenas no dia seguinte o autor foi realocado em um voo, fazendo-se necessário o pernoite em cidade que não era seu destino, acompanhado de um filho menor. Nenhuma facilidade (alimentação, transporte, hospedagem etc.) foi providenciado ao passageiro, orientado a obtê-las e pagar por elas por conta própria, pedindo o reembolso posteriormente. O pagamento de tais despesas foi provado pelo autor no autos (IDs no 46805186, no 46804803, no 46804804, no 46804797). Ainda que o prejuízo material, ao final, seja estancado pelo reembolso, a obtenção destes itens básicos em uma cidade estranha, que não era seu destino, e o adiantamento de despesas, são fatos potencialmente estressantes para o passageiro, sem dúvidas; ao mesmo tempo, imagina-se não ser de difícil consecução para a companhia aérea já ter algumas opções de encaminhamento dos passageiros nesses casos e adiantar dinheiro para despesas. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, que deve, pois, ser indenizada, caso causadora de danos. Relembre-se que, de acordo com o art. 737 do Código Civil, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Não houve força maior, pois a alteração da malha aérea constitui caso fortuito interno, inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
9. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, da CF). Decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Os fatos suportados pelo autor extrapolam o que poderia se entender por mero contratempo e chateação; o desconforto e desamparo atingiram calibres tais que atraem o dano moral, podendo-se pensar que a dignidade da pessoa do autor chegou, sim, a ser arranhada no evento em tela. Isso porque o autor programou a viagem, seus voos atrasaram em todas as escalas, tendo que, em um dos voos realocados, se sentar separado de seu filho de 12 anos devido à superlotação, assim como pernoitar em Porto Alegre sem planejamento nem despesas adiantadas.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.